Tribunal: TJMT
Processo: 1006179-67.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006179-67.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMADEUZA EUGENIA DO NASCIMENTO - CPF: 303.682.001-91 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIMINAR E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RELAÇÃO NÃO COMPROVADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DAS FATURAS MANTIDA – DANO MORAL AFASTADO -
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda cinge-se a cobranças inseridas na fatura da recorrente referente a linha telefônica por ela não contratada.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para “
DETERMINAR que a reclamada realize a revisão e a cobrança das faturas do mês janeiro/2021 a junho/2021 e demais que se enquadram na mesma situação; b) DECLARAR
a

inexistência de débitos referente a
linha telefônica (81) 98199-1398, bem como, determinar o cancelamento da linha
em questão e
suspender todas as cobranças referente a linha telefônica
;
c) CONDENAR, a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por dano moral no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.
”.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a contratação da linha telefônica objeto da lide, bem como seja afastada a condenação por danos morais; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

A recorrida não apresentou as contrarrazões, apesar de intimada para fazê-lo.

Almeja a recorrente que seja reconhecida a contratação da linha telefônica (81) 9.8199-1398 pela recorrida somente com base em
prints
de tela por ela trazidos.

Sustenta que não possui as gravações telefônicas que comprovam a contratação porquanto já escoado o prazo de seis meses para guarda e manutenção previsto na Resolução 632/2014.

Não há contrato assinado, seja digitalmente, seja de próprio punho, apenas os
prints
de tela com trechos do que seria o contrato “assinado via aceite de voz”.

Vislumbra-se que a parte recorrente, a quem competia o ônus de comprovar a contratação da linha telefônica que a recorrida alega desconhecer, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a pretensão da demandante, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim dos valores que vem sendo cobrados.

Não se pode negar que há a possibilidade de utilização de telas sistêmicas como documento hábil a ser utilizado como prova dos fatos narrados, todavia, inexiste dúvida de que para tal fim devem eles ser adidos por outros elementos de prova que lhe confirmem.

Inexiste a possibilidade de se admitir os documentos provenientes de telas sistêmicas geridas e administradas pela própria parte como documento exclusivamente a comprovar a sua tese defensiva apresentada.

Admitir tal fato resultaria na impossibilidade de permitir à parte contrária o exercício do seu direito de defesa, porquanto lhe seria afastada a possibilidade de contrapor-se à citada prova.

Ora, competindo à parte a administração das informações inseridas em seus sistemas, não há como possibilitar que seja referida prova contestada, eis que, literalmente, a sua produção decorre de comandos sistêmicos levados a efeito por prepostos da própria parte que detém interesse.

Competiria à parte recorrente no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com as telas sistêmicas apresentadas, colacionar também outros elementos capazes de emprestar credibilidade àqueles, para que de forma conjunto resultassem na conclusão almejada. Tal como a gravação da ligação em que teria havido a contratação a fim de conferir credibilidade às telas sistêmicas por ela apresentadas.

Ausentes tais elementos, acaba por restar inadmitida a prova que pretendia ser feita através das telas sistêmicas.

Escorreita a sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes à linha telefônica (81) 98199-1398, cancelamento da linha e revisão das faturas.

Lado outro, no que se refere à condenação pelos danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

No caso em julgamento não há comprovação por parte da recorrida de que seus dados tenham sido inseridos nos cadastros de proteção ao crédito pelos débitos ora questionados.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, mormente não comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Sendo assim, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023